Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-27.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000866-27.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE DIAS - CPF: 022.230.851-64 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFICIÁRIA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos
Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado – RMC, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora pleiteia a majoração do valor da indenização, alegando a gravidade da conduta ilícita, os danos sofridos e sua condição de idosa e aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da indenização por danos
morais arbitrada
em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os contratos bancários inserem-se na categoria de contratos de adesão, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação válida do cartão consignado e a realização de descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por danos morais tem caráter compensatório e pedagógico, devendo ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias pessoais da vítima, a extensão do dano e a conduta do agente.

O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) não reflete adequadamente a gravidade da violação, sobretudo diante da condição de idosa da autora e da natureza alimentar de seus proventos, justificando a majoração da indenização para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em conta bancária por contrato não comprovadamente celebrado.

É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado em primeiro grau se revela desproporcional diante da gravidade da conduta ilícita, da vulnerabilidade da vítima e da função pedagógica da reparação civil.

A condição de idosa e a natureza
alimentar
dos rendimentos atingidos são fatores relevantes na fixação do quantum indenizatório por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X;
CDC,
arts
. 3o, §2o, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.199.782/PR; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJMT,
Ap

Cív
1004123-97.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2025; TJMT,
Ap

Cív
1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
MARLENE DIAS

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Jauru
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada

em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial
para
declarar a inexistência do contrato de consignação associada ao cartão de crédito – RMC, bem como condenar a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

I
nconformad
a
,
a
Apelante
recorre
visando à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado
se
mostra irrisório diante da gravidade da conduta ilícita perpetrada
pelo Banco Bradesco S/A
, consistente na contratação fraudulenta de empréstimo em seu nome e na realização de descontos indevidos em sua conta corrente.

Sustenta que
o
B
anco,
para
além de não comprovar a regularidade da contratação, agiu com descaso ao não solucionar administrativamente a situação, o que justifica a elevação da indenização para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
que,
a seu sentir
, melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sobretudo diante de
sua condição de idosa, aposentada, e da natureza alimentar dos proventos atingidos.

Com essas considerações, requer seja
parcialmente
reformada a
r.
sentença
com a fixação
da indenização por
danos morais no valor pleiteado.

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID
292512520).

A Apelante litiga sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARLENE DIAS

ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

em face d
o

BANCO BRADESCO S/A
,
afirmando
que

fo
i
surpreendida com a notícia
de
que a instituição financeira requerida
estava descontando certa quantia
mensalmente
de
sua conta bancária
,
contudo,

n
unca
solicitou
nenhum empréstimo ou
cartão com margem consignada
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
No mérito, consoante relatado, o autor suportou, resumidamente, cobrança indevida relativa a prestações do cartão de crédito consignado litigado, o qual, consoante afirma, não fora contratado.

Sob esse prisma, razão assiste ao autor, porquanto a parte requerida sequer informa a regularidade na contratação, pelo contrário, se limita a aduzir a liberação dos valores e contratação.

A requerida não junta qualquer contrato, não apresenta a forma que fora formalizada a contratação, apenas exemplifica como ocorreu o desbloqueio do suposto cartão enviado à autora.

A parte requerida apresente lista extensa de faturas oriundas do cartão, sem que conste a efetiva utilização pela autora no comércio local, os lançamentos são relativos
a
IOF, encargos, e pagamento consignado.

Com efeito, o banco réu responde, objetivamente, pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, o que decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ,
REsp
n. 1.199.782/PR), cuja conduta gera a presunção de danos morais
(in
re

ipsa
)
, não havendo, portanto, falar-se em comprovação do fato constitutivo de direito, o qual decorre da própria conduta ilícita.

Ora, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Neste caso, forçoso concluir pela deficiência na prestação de serviço da
instituição
ré, pois não se cercou dos cuidados necessários e, indevidamente, promoveu cobrança de débito relativo a contrato de cartão não contratado pelo autor.

De mais a mais, não comprovou quaisquer das excludentes do § 3o da norma em comento, devendo, portanto, com base na teoria do risco da atividade, ser responsabilizado pela conduta descrita à
proemial
.

Com relação à quantificação do dano moral, não obstante a dificuldade para mensuração, ante a ausência de critério legal, é necessária a fixação alguns parâmetros.

Não se trata, no caso, de precificar o sentimento íntimo da pessoa lesada, visto que seria algo inviável. A indenização se presta, em verdade, a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito praticado pela instituição financeira, ora ré.

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida pela vítima não faça com que se restabeleça o
status quo ante
, é hábil a proporcionar uma compensação à pessoa prejudicada pela conduta ilícita.

A reparação por dano moral visa
a
compensação da vítima pelos males suportados em razão da conduta ilícita do agente, que provocou ofensa aos seus direitos da personalidade, assim considerados como aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade.

Neste aspecto, importa ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma compensação pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de novos atos dessa natureza.

Para tanto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa
fixação do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor, como também evitar uma punição ínfima e irrelevante ao agente.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Atento a isso, reputo justa uma
indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Quanto à repetição do indébito, segundo tese fixada pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(
EREsp
1.413.542/RS).

Razão assiste, portanto, ao autor, para que a instituição financeira, ora ré, seja
compelida à restituição, em dobro, das parcelas indevidamente pagas, corrigidas
monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada desconto (Súmula 54 do STJ).

Outrossim
, o valor oriundo do crédito relativo ao cartão disponibilizado à autora
deverá ser compensado do valor da condenação em fase de cumprimento de sentença
, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

“
Ex
positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial para: a) Declarar a inexistência do contrato de consignação associada a cartão de crédito – RMC em discussão nesses autos; b) Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença; c) Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de
R$3.000,00 (três mil reais), valor
que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ); d) Determinar a compensação dos valores
depositados pelo requerido na conta da requerente, mediante comprovação nos autos. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).
”

A autora

recorre
sustentando
que
para além de
o Banco
não comprovar a regularidade da contratação, agiu com descaso ao não solucionar administrativamente a situação, o que justifica a elevação da indenização para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
que, a seu sentir, melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sobretudo diante de sua condição de idosa, aposentada, e da natureza alimentar dos proventos atingidos.

Pois bem
.

É incontestável que os contratos de natureza bancária se enquadram no rol dos contratos de adesão, o que torna imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido código.

Em relação à quantificação dos danos morais, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o
J
u
iz
, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado

a

dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por
um lado, a punição do ofensor
como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Diante dessas premissas, n
o presente caso
, os danos morais fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
estão em
d
esconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Isso porque, considerando

a condição econômica das partes, a repercussão do fato
,
a conduta do agente
e, sobretudo, o fato da consumidora se tratar de pessoa idosa,
a qual teve seus proventos de aposentadoria descontados de forma indevida,

entendo como adequado
arbitrar
o valor
em

R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
quantia
que está
em consonância com
os critérios de ra
zoabilidade e proporcionalidade e com outros
entendimento
s aplicados
em casos análogos
.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REJEIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(...)
7
. O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais revela-se
insuficiente frente à gravidade da lesão e aos objetivos reparatório e pedagógico da indenização, sendo adequado o montante de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8
. Recursos parcialmente providos: (i) para afastar a devolução em dobro, determinando restituição simples, corrigida e com juros legais; (
ii
)
para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00

(...)”

(N.U 1004123-97.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO
DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir.
4
. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas no 297 e no 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5.
Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a manifestação inequívoca de vontade do consumidor
. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7.
Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida
. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor.
2
.
A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.”
(...)
(N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

(
g.n
.)

Forte nas razões acima delineadas
,
conheço
do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

para majorar o
quantum
indenizatório ao valor de R$
6.000,00 (seis
mil reais)
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025